Tribunal: TJBA
Processo: 8015682-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015682-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIELI DA SILVA VITORIO e outros (10)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS REFLEXOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de relação consumerista e determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória. As empresas agravantes pleiteiam a reforma da decisão interlocutória, sustentando ausência de fundamentação adequada para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de ausência de fundamentação adequada; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos demandantes, considerando-os consumidores por equiparação nos termos do artigo 17 do CDC, em face da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica e jurídica dos pescadores perante as empresas operadoras da hidrelétrica.

III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação, tendo expressamente alicerçado a inversão do ônus da prova na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica e jurídica dos demandantes.

4. Os agravados podem ser considerados consumidores por equiparação com base no artigo 17 do CDC, uma vez que se dizem afetados por danos ambientais decorrentes da operação da barragem.

5. A inversão do ônus da prova mostra-se cabível em favor dos consumidores por equiparação, em observância ao artigo 6º, VIII, do CDC e aos princípios constitucionais de defesa do consumidor (artigos 5º, XXXII e 170, V, da CF/88).

6. A medida visa restabelecer a isonomia processual diante da manifesta hipossuficiência e vulnerabilidade técnica dos demandantes perante as empresas acionadas.

7. Recai sobre a parte acionada o ônus de demonstrar a regularidade do funcionamento da usina e a observância das normas de proteção ambiental, em atenção ao princípio da boa-fé nas relações de consumo (artigos 6º, III, e 31 do CDC c/c artigo 373, II, do CPC). Todavia, essa redistribuição do encargo probatório não dispensa a parte autora da produção de prova mínima de suas alegações, nem impede a parte demandada de suscitar, perante o juízo
a quo
, a impossibilidade de cumprimento de determinado ônus probatório.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento da inversão do ônus da prova em casos similares envolvendo danos ambientais reflexos causados pelo Complexo Pedra do Cavalo.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 6º, III e VIII, 17 e 31; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8026700-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câm. Cív., j. 12.12.2023; TJ-BA, AI nº 80513584720238050000, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câm. Cív., j. 20.06.2024; TJ-BA, AI nº 80229008320248050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câm. Cív., j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8015682-67.2025.8.05.0000
, sendo agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. e VOTORANTIM ENERGIA LTDA e agravado(a) ADRIELI DA SILVA VITORIO, DANIELE GOMES DA CONCEICAO, LUZIA DOS SANTOS, MARCIA MARIA DA CRUZ, MARIA SANTA SILVA DOS SANTOS, MARIA DO CARMO SILVA, MESSIAS SANTANA JUNIOR, NEUMA GOMES VITORIO, RENAN CRUZ DOS SANTOS, ROBERTO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, declarando-se prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8